Tribunal: TJDFT
Processo: 0015480-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015480-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na decisão id 9701291, confirmada pelos acórdãos em sede de agravo interno e de embargos de declaração (id’s 9701318 e 9701332), o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Em face do julgamento definitivo do RE 870.947/SE, o exequente foi intimado acerca do prosseguimento do feito (id 17405813). No id 17782661, o SINDIRETA solicitou a prorrogação de prazo, por mais 10 (dez) dias, para se manifestar no feito, o que foi deferido. Concedeu-se ao Distrito Federal igual prazo para manifestação (paridade de armas). O exequente, no id 18057260, requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 9701291; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos não anuentes LIGIA DE FATIMA PEREIRA DE BRITO, LUCELI PINHEIRO LEMOS, LUCELIA VITAL DE OLIVERA e LUCIA GOMES VIEIRA; e posterior expedição do competente requisitório, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 9701160, haja vista a decisão saneadora constante do ID 9701272; c) a expedição do competente precatório em favor da anuente LILA PEREIRA DE OLIVEIRA LEMOS, a qual a renúncia ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/06/2009 foi homologada (ID 9701339), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 já deferido; d) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 9701253 – Págs. 1 - 2 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 9701249 (LOURIVAL RODRIGUES ALENCAR e LÚCIA VANDA GOMES DE ARAÚJO) com o destaque dos honorários contratuais deferidos, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes e e) a fixação dos honorários da presente execução. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal, verifico que o RE 870.937/SE transitou em julgado em 20/3/2020 e, desse modo, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Nesse contexto, levanto a suspensão do processo, determinada ao id 9701291 e defiro o regular prosseguimento do feito. Manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição id 18057260. I. Brasília, 28 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador